Tribunal: TJDFT
Processo: 0000610-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME FORMAL. INFORMAÇÃO DE NOME DE TERCEIRO.

1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.

2 – Falsa identidade (art. 307 do CP: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem). A denúncia informa que em fevereiro de 2020 o réu, de forma voluntária e consciente, apresentou-se com o nome de Marcos Vinicius Borges Bellon, ao ser abordado portando substância parecida com maconha. Os fatos são demonstrados pelo depoimento consistente das testemunhas Luis Carlos e Ivanildo, em consonância com a Ocorrência Policial de no 1.453/2020 – 35a DP (ID: 24509064, pag. 5/7)

3 – Ausência de justa causa. Na forma da Súmula 522/STJ, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. O réu, ao ser abordado pela polícia ostensiva, apresentou-se com nome falso, ocultando o seu nome verdadeiro, que só veio a ser revelado na Delegacia de Polícia. A possibilidade de a falsidade ser descoberta pelos agentes de polícia não caracteriza o crime como impossível, pois não há ineficácia absoluta do meio (art. 17 do CP). Há, de fato, dano à regularidade da atividade do Poder Público, com afetação direta da fé pública, bem jurídico protegido pela norma em causa.

4 – Regime de cumprimento de pena. Foi estabelecido o regime inicial semi-aberto. Na forma do art. 33, §2o., b e c do Código Penal, no cumprimento da pena, o réu reincidente não tem direito ao regime aberto. Precedente desta Turma (20150510003170APJ - (0000317-89.2015.8.07.0005 - Res. 65 CNJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 11/09/2018). Assim, não cabe modificação na sentença, neste ponto.

5 – Substituição da pena de multa. Na forma do art. 44, § 2o, do Código Penal, o juiz tem discricionariedade na aplicação das penas, não estando obrigado a substituir a pena restritiva de direito por multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). A folha penal do réu, 14432785 indica a prática de crime grave, a indicar que a sentença acertou ao não deferir a substituição de pena. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável (Acórdão 1333515, Relator: JAIR SOARES). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.